Tribunal: STF
Processo: ARE 1278974
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 2-3, Doc. 8).
    Na origem, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face do art. 15, incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV; do art. 48; do art. 50, incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI; dos artigos 52 e 54; e das expressões “Diretor I”, “Diretor II, “Diretor III”, “Assessor de Direção I”, “Assessor de Direção II” e “Assessor de Direção III, constantes do Anexo II da Lei 5.048, de 6 de janeiro de 2017, do Município de Suzano, que “dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública, define atribuições e competências dos órgãos da administração direta e dá outras providências”. 
    Em síntese, sustenta-se que a Lei Municipal 5.048, de 6 de janeiro de 2017, é inconstitucional, tendo em vista que violou os artigos 98, 100, 111, 115 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo (artigos 1º, 18, 29 e 31 da Constituição Federal), aos argumentos de que:
    (a) em relação aos cargos de provimento em comissão de “Diretor I”, “Diretor II”, “Diretor III”, “Assessor de Direção I”, “Assessor de Direção II”, e “Assessor de Direção III”, previstos nos artigos 48, 50, VII, VIII, IX, X e XI, 52 e 54, e no anexo II da lei impugnada, possuem atribuições “genéricas e, em grande parte, técnicas e burocráticas” (fl. 18, Doc. 1), devendo, desse modo, serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo; e 
    (b) quanto às atribuições desempenhadas pela Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos constantes dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei Municipal 5.048/2017, constituem atividades inerentes à Advocacia Pública, o que não se compatibiliza com a reserva constitucional em prol da profissionalização que se consubstancia no órgão da Advocacia Pública, com chefia própria escolhida dentre os integrantes da respectiva carreira.
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão “denominados “Diretor I”, “Diretor II”, “Diretor III”, “Assessor de Direção I”, “Assessor de Direção II”, e “Assessor de Direção III”, constantes do art. 48, dos incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI do art. 50, dos arts. 52 e 54 da Lei 5.048, de 6 de janeiro de 2017, do Município de Suzano” (fl. 17, Doc. 8). 
    Por outro lado, decidiu pela constitucionalidade dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da referida lei municipal, ao argumento de que “o fato da Constituição Estadual ter definido que as funções essenciais à Justiça, no âmbito estadual, se reservam à Procuradoria Geral do Estado, não obriga necessariamente os Municípios a esta mesma submissão normativa, pois ausente qualquer correspondência com o modelo positivado na Constituição Federal” (fl. 19, Doc. 8).
    Eis a ementa do julgado (fls. 2-3, Doc. 8):
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei do Município de Suzano.
    1) Instituição de cargos em comissão de livre provimento previstos nos artigos 48, 50, incisos VII, VIII, IX, X e XI, 52, 54 e no Anexo II da Lei nº 5.048, de 06 de janeiro de 2017, do Município de Suzano. Pretensão que envolve os cargos denominados de “Diretor I”, “Diretor II”, “Diretor III”, “Assessor de Direção I”, “Assessor de Direção II”, “Assessor de Direção III”. Denominação dos cargos como sendo de “diretor” e “assessor” que não é suficiente para que se abra uma exceção à regra do concurso público e se justifiquem seu provimento em comissão. Necessário também que as suas atribuições e responsabilidades se acomodem na hipótese constitucional que excepciona a regra geral do concurso público, ou seja, que haja especial relação de confiança entre o governante e o servidor. Ausência, na hipótese dos autos, da descrição específica de cada cargo. Descrição genérica das atribuições dos cargos de ‘diretor’ e ‘assessor’ que denota atividades meramente burocráticas ou técnicas, que devem ser exercidas por servidores de carreira, pois não se referem a atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Violação à Constituição Estadual (arts. 111 e 115, incisos I, II e V). Incidência do tema de Repercussão Geral n. 1010 do STF. Sobreposição de cargos (Diretor I, II e III e Assessor de Direção I, II e III), sem distinção de atribuições específicas para cada um e com escalonamento remuneratório, que também caracteriza violação ao princípio da isonomia e fornece a ideia de carreira, incompatível com a natureza comissionada dos referidos cargos. Inconstitucionalidade declarada, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99.
    2) Art. 15 e incisos da Lei 5.048/17 que atribuem à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos competências típicas da Advocacia Pública. Ausência de violação aos arts. 98 a 100 da Constituição Paulista. Inexistência de previsão constitucional de obrigatoriedade da criação pelos Municípios da estrutura da Advocacia Pública.
    Ação direta julgada parcialmente procedente.”
    Opostos Embargos de Declaração pela Câmara Municipal de Suzano (Doc. 10), foram acolhidos, apenas para correção de erro material (Doc. 13).
    Quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 15), também foram acolhidos “para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei 5.048, de 6 de janeiro de 2017, do Município de Suzano, sem redução de texto, e limitar o desempenho das atribuições previstas nos referidos incisos por Procurador do Município, devidamente concursado”. 
    O acórdão encontra-se assim ementado (fl. 2, Doc. 18):
    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A CONSTITUCINOALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE ATRIBUI À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS AS FUNÇÕES TÍPICAS DA ADVOCACIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRECEDENTE DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NO QUE TANGE À FORMA DE PROVIMENTO DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ASSUNTOS JURÍDICOS. CARGO COM ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DA ADVOCACIA PÚBLICA QUE DEVE SER PROVIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO, NOS TERMOS DOS ARTS. 98 A 100 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE. OMISSÃO SANADA.
    Embargos de declaração acolhidos, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei 5.048, de 06 de janeiro de 2017, do Município de Suzano, sem redução de texto, para que o titular do cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos seja Procurador do Município devidamente concursado.”
    Por fim, quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo Prefeito do Município de Suzano, ora recorrente (Doc. 20), não foram conhecidos em razão de sua intempestividade (Doc. 24).
    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; 29; 131 e 132 da Constituição Federal, pois:
    (a) apesar de reconhecer se tratar de uma inovação ao pedido inicial, o Tribunal de origem acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral de Justiça “para, com base no disposto no artigo 132, da Constituição Federal, que disciplina as funções da Advocacia Pública, determinar que o cargo de chefia da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município de Suzano somente venha a ser ocupado por servidor titular de cargo de provimento efetivo da carreira de Procuradores, pois as atribuições do referido cargo seriam típicas da Advocacia Pública” (fl. 19, Doc. 28);
    (b) de acordo com a jurisprudência do STF, as normas veiculadas nos artigos 131 e 132 da Constituição Federal não são de observância obrigatória pelos Municípios no que se refere à organização da advocacia pública municipal; 
    (c) “em nenhum momento a Lei Municipal impugnada atribui à pessoa do Secretário de Assuntos Jurídicos atividade típica da advocacia pública” (fl. 14, Doc. 28); e
    (d) são tempestivos os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente.
    Em contrarrazões (Doc. 30), o Subprocurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustentou, preliminarmente, (a) intempestividade do Recurso Extraordinário; (b) ausência de prequestionamento da matéria quanto à alegada ofensa aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal; e (c) incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Quanto ao mérito, argumentou que autonomia municipal não possui caráter absoluto e “as atividades inerentes à advocacia pública, tais como o assessoramento, a consultoria e a representação jurídica de entidades ou órgãos públicos são atribuições de natureza profissional e técnica e exclusivamente reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira mediante aprovação prévia em concurso público (art. 132, da CF)” (fl. 3, Doc. 30).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que, de acordo com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no controle abstrato de constitucionalidade, os prazos são singulares, não se aplicando o disposto no artigo 183 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, extemporânea a peça recursal, uma vez que os Embargos de Declaração julgados intempestivos não suspendem ou interrompem o prazo para apresentação de outros recursos (Doc. 34).
    No Agravo (Doc. 37), a parte agravante sustenta a tempestividade dos Embargos de Declaração. Assevera que o prazo para sua interposição deve ser contado da intimação pessoal do recorrente, e não da publicação da decisão embargada. Defende que os Embargos Declaratórios foram aptos a suspender o prazo para a interposição do Recurso Extraordinário, de forma que este recurso também fora apresentado tempestivamente. No mais, aduz que Recurso Extraordinário preencheu todos os pressupostos necessários para a sua admissibilidade.
    O eminente Presidente desta SUPREMA CORTE, Ministro DIAS TOFFOLI, negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos argumentos de que “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas” (fl. 1, Doc. 46).
    Inconformado, o Prefeito do Município de Suzano apresentou Agravo Regimental, refutando integralmente os argumentos da decisão agravada (Doc. 47).
    Na sequência, o ilustre Presidente desta CORTE SUPREMA reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o Agravo Regimental e determinou a distribuição do recurso, na forma regimental (Doc. 50).
    É o relatório. Decido.
     Não há falar em intempestividade do Recurso Extraordinário, tendo em vista que foi interposto dentro do prazo previsto na norma processual.
    Além disso, cuida-se de matéria constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do apelo extremo.
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem, inicialmente, declarou:
    (a) a inconstitucionalidade dos cargos de provimento em comissão “denominados “Diretor I”, “Diretor II”, “Diretor III”, “Assessor de Direção I”, “Assessor de Direção II”, e “Assessor de Direção III”, constantes do art. 48, dos incisos VI, VII, VIII, IX, X e XI, do art. 50, dos arts. 52 e 54, e do Anexo II, da Lei 5.048, de 6 de janeiro de 2017, do Município de Suzano; e 
    (b) a constitucionalidade dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da referida lei municipal, ao argumento de que “o fato da Constituição Estadual ter definido que as funções essenciais à Justiça, no âmbito estadual, se reservam à Procuradoria Geral do Estado, não obriga necessariamente os Municípios a esta mesma submissão normativa, pois ausente qualquer correspondência com o modelo positivado na Constituição Federal”.
    Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, também julgou inconstitucionais o disposto nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da lei municipal em questão, mediante os seguintes fundamentos (fls. 4-11, Doc. 18):
    “Pretende a embargante, contudo, esclarecimento quanto à forma de nomeação do Secretário Municipal de Assuntos jurídicos, aduzindo que já há posicionamento deste C. Órgão Especial no sentido de que referido cargo seja ocupado por procurador do Município devidamente concursado.
    Anote-se que referido pedido não consta expressamente da inicial da ação, até mesmo porque a pretensão era de que as funções previstas na lei impugnada fossem afastadas do exercício pela Secretaria Municipal de Assuntos jurídicos, com a criação do órgão da Advocacia Pública. Assim, não há efetivamente omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão.
    Contudo, tendo em vista que o v. Acórdão entendeu pela constitucionalidade da lei impugnada, mantendo as atribuições da Advocacia Pública a cargo da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e considerando que as ações de controle concentrado de constitucionalidade possuem causa petendi aberta, viabilizando ao julgador o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma atacada ainda que por fundamento ou parâmetro diverso daquele invocado a inicial, torna-se possível a análise da constitucionalidade da forma de nomeação do cargo de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, o que ora passa a ser feito.
    As funções da advocacia pública estão disciplinadas nos artigos 132 da Constituição da República e 98 a 100 da Constituição Bandeirante, os quais dispõe, respectivamente:
    […]
    E, conforme se depreende dos referidos artigos, somente os detentores de cargo de provimento efetivo, aprovados pelo sistema de mérito através de regular concurso público, estão constitucionalmente autorizados a representar judicialmente o Estado e a prestar consultoria jurídica.
    Assim, não obstante não caber ao Poder Judiciário impor aos Municípios a criação ou instituição de órgão específico para o exercício da advocacia pública, conforme esposado no v. Acórdão embargado, certo é que, para se adequar à previsão constitucional, o Município de Suzano deve observar a simetria com o modelo estabelecido pela Constituição do Estado para a nomeação de cargos que desempenham as atribuições próprias da Advocacia Pública (arts. 98, § 2º e 99, da Constituição do Estado), em prestígio ao acesso ao cargo público pelo merecimento do candidato.
    Com relação ao cargo de chefe da Secretaria de Assuntos jurídicos do Município de Suzano, ele somente pode ser ocupado por servidor titular de cargo de provimento efetivo da carreira de Procuradores, ademais as atribuições do referido cargo constantes dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da lei impugnada são atividades típicas da advocacia pública, as quais incluem: 
    […]
    Essa é a orientação reverberada pela jurisprudência deste C. Órgão Especial (inclusive no v. Acórdão referido pelo embargante – ADIN nº 2203219-13.2017.8.26.0000), no sentido de que as funções de advocacia pública somente poderão ser desempenhadas por Procuradores Municipais previamente aprovados em concurso público. Confira-se: 
    […]
    Portanto, acolhe-se os presentes embargos, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV do art. 15 da Lei 5.048, de 06 de janeiro de 2017, do Município de Suzano, sem redução do texto, e limitar o desempenho das atribuições previstas nos referidos incisos por Procurador do Município devidamente concursado.” (grifo nosso)
    Eis a literalidade do referido art. 15 e seus incisos:
    “Art. 15. A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos tem por atribuições: 
    I - Defender e representar, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município, inclusive dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, sempre que necessário; 
    (...)
    III - Programar e executar as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos ao Chefe do Poder Executivo Municipal e aos órgãos municipais da administração direta, indireta e fundacional; 
    IV - Dar suporte ao Chefe do Executivo Poder Municipal na elaboração das mensagens à Câmara Municipal; 
    V - Redigir projetos de leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos, convênios, pareceres sobre questões técnicas e jurídicas e outros documentos de natureza jurídica; 
    VI - Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público; 
    VII - Realizar e divulgar interpretações da Constituição, das leis e demais atos normativos, a serem uniformemente seguidas pelos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal; 
    VIII - Estruturar, unificar e coordenar o sistema de assessoria e consultoria jurídica do conjunto de Secretarias e órgãos da Administração Municipal, garantindo a correta aplicação das leis e demais normas legais e administrativas; 
    IX - Em coordenação com a Secretaria de Finanças, executar a função de cobrança amigável e coercitiva da dívida ativa de natureza tributária do Município ou de quaisquer outras dívidas que não forem liquidadas nos prazos legais; 
    X - Prestar orientação jurídica ao Chefe do Poder Executivo Municipal nas atividades relativas às licitações, elaborando pareceres, bem como orientar às Comissões de Licitações da Administração direta; 
    XI - Assessorar juridicamente o Chefe do Poder Executivo Municipal nas desapropriações, aquisições e alienações de imóveis; 
    XII - Instaurar, autuar e orientar juridicamente inquéritos, sindicâncias e processos administrativos disciplinares; 
    XIII - Propor medidas de caráter jurídico que visem proteger o patrimônio dos órgãos da administração direta e indireta do Município; 
    XIV - Coordenar as atividades de assistência judiciaria, defesa do consumidor e dos canais de atendimento a reclamações e orientações gerais ao cidadão, visando garantir seus direitos enquanto consumidor; 
    Pois bem: quanto à obrigatoriedade de nomeação do chefe da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Município de Suzano exclusivamente entre servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo da carreira de Procurador, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 
    O Plenário do STF concluiu que a Constituição Federal dispõe expressamente sobre as hipóteses em que o legislador municipal deve observância obrigatória aos ditames da Constituição Estadual, como fez nos incisos VI, IX e X, do art. 29 da Constituição Federal. A propósito, veja-se a ementa da ADI 2.112-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 18/5/2001: 
    “I. Ação direta de inconstitucionalidade e emenda constitucional superveniente: critério jurisprudencial. Julga-se prejudicada a ação direta quando, de emenda superveniente à sua propositura, resultou inovação substancial da norma constitucional que - invocada ou não pelo requerente - compunha necessariamente o parâmetro de aferição da inconstitucionalidade do ato normativo questionado: precedentes. II. ADIn e emenda constitucional de vigência protraída: prejuízo inexistente. Proposta e ação direta contra emenda de vigência imediata à Constituição de Estado, relativa a limites da remuneração dos Vereadores, não a prejudica por ora a superveniência da EC 25/2000 à Constituição da República, que, embora cuide da matéria, só entrará em vigor em 2001, quando do início da nova legislatura nos Municípios. III. Município: sentido da submissão de sua Lei Orgânica a princípios estabelecidos na Constituição do Estado. 1. Dar alcance irrestrito à alusão, no art. 29, caput, CF, à observância devida pelas leis orgânicas municipais aos princípios estabelecidos na Constituição do Estado, traduz condenável misoneísmo constitucional, que faz abstração de dois dados novos e incontornáveis do trato do Município da Lei fundamental de 1988: explicitar o seu caráter de ‘entidade infra- estatal rígida’ e, em consequência, outorgar-lhe o poder de auto-organização, substantivado, no art. 29, pelo de votar a própria lei orgânica. 2. É mais que bastante ao juízo liminar sobre o pedido cautelar a aparente evidência de que em tudo quanto, nos diversos incisos do art. 29, a Constituição da República fixou ela mesma os parâmetros limitadores do poder de auto-organização dos Municípios e excetuados apenas aqueles que contém remissão expressa ao direito estadual (art. 29, VI, IX e X) - a Constituição do Estado não os poderá abrandar nem agravar. IV - Emenda constitucional estadual e direito intertemporal. Impõem-se, em princípio, à emenda constitucional estadual os princípios de direito intertemporal da Constituição da República, entre os quais as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.” (grifo nosso) 
    Portanto, não estando a organização da advocacia pública inserida nos estritos lindes estabelecidos no art. 29, da Constituição Federal, não há que se falar em inconstitucionalidade da legislação municipal, que cria Secretaria de Negócios Jurídicos - respeitadas as atribuições constitucionalmente previstas para os procuradores. Nessa linha, confira-se o seguinte precedente: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE CRIA CARGO EM COMISSÃO PARA A CHEFIA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. DIVERGÊNCIA COM O PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe à Constituição Estadual restringir o poder de auto-organização dos Municípios de modo a agravar os parâmetros limitadores previstos na Constituição Federal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que, na hipótese, não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 883.446-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017) 
    Por sua semelhança à hipótese dos autos, cite-se o seguinte trecho do voto proferido pelo eminente relator, Ministro ROBERTO BARROSO:
    “6. No caso dos autos, o Tribunal de origem conferiu interpretação conforme ao art. 71 da Lei Complementar municipal nº 73/2013, na parte em que trata do cargo de Procurador dos Negócios Jurídicos, a fim de adequar a norma ao disposto nos arts. 100 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo, que seguem transcritos:
    “Artigo 100 - A direção superior da Procuradoria-Geral do Estado compete ao Procurador Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria Geral do Estado, na forma da respectiva lei orgânica. 
    Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado será nomeado pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de Secretário de Estado, devendo apresentar declaração pública de bens, no ato da posse e de sua exoneração.” 
    “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.” 
    7. Entendeu o acórdão recorrido que o disposto no parágrafo único do art. 100 da Constituição Bandeirante é extensível aos Municípios por força de simetria constitucional, conforme previsto no art. 144 da mesma Carta. 
    8. Como se vê, não há na Constituição estadual expressa remissão aos Municípios da regra imposta no seu art. 100. De igual modo, a Constituição Federal não impõe que o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública seja privativo de membro da respectiva carreira. Nessa linha, cita-se o decidido no julgamento da ADI 291, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa:
    […]
    9. Desse modo, dada a inexistência nas Constituições Federal e estadual de regra que vincula os Municípios à norma que prevê que o cargo de chefia da Procuradoria do Estado de São Paulo é privativo de membro da respectiva carreira, a conclusão do Tribunal de origem viola o poder de auto-organização instituído no art. 29 da Constituição Federal. E, portanto, a exigência de que somente procuradores detentores de cargo efetivo podem concorrer ao cargo de Procurador dos Negócios Jurídicos, restringe-se à organização da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e não de seus Municípios.
    10. Finalmente, ressalto que os precedentes citados pelo agravante não guardam similitude com o presente caso, pois naquelas ações diretas de inconstitucionalidade foram declaradas inconstitucionais leis estaduais que criaram carreiras paralelas à advocacia pública, para desempenho das mesmas funções de procurador de estado, porém nomeado em comissão. No presente caso, o cargo de Procurador de Negócios Jurídicos se refere somente à chefia da Procuradoria Municipal, não substituindo a carreira em si.” (grifo nosso)
    No mesmo sentido, cite-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: RE 540.302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJe de 24/6/2019.
    Por fim, vejam-se os seguintes precedentes, nos quais se discutiu a questão da necessidade de nomeação, para o cargo de chefia dos órgãos da advocacia pública, dentre os integrantes de carreira de Procurador:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Expressão "preferencialmente" contida no art. 153, § 1º, da Constituição do Estado do Amapá; art. 6º da Lei Complementar 11/1996, do Estado do Amapá, na parte em que conferiu nova redação ao art. 33 da Lei Complementar 6/1994 do mesmo Estado; e redação originária do art. 33, § 1º, da Lei Complementar 6/1994, do Estado do Amapá. 3. Rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial. A mera indicação de forma errônea de um dos artigos impugnados não obsta o prosseguimento da ação, se o requerente tecer coerentemente sua fundamentação e transcrever o dispositivo constitucional impugnado. 4. Provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Governador, dentre advogados, dos cargos de Procurador-Geral do Estado, Procurador de Estado Corregedor, Subprocurador-Geral do Estado e Procurador de Estado Chefe. Alegada violação ao art. 132 da Constituição Federal. A forma de provimento do cargo de Procurador-Geral do Estado, não prevista pela Constituição Federal (art. 132), pode ser definida pela Constituição Estadual, competência esta que se insere no âmbito de autonomia de cada Estado-membro. Precedentes: ADI 2.581 e ADI 217. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos cargos de Procurador-Geral do Estado e de seu substituto, Procurador de Estado Corregedor. Vencida a tese de que o Procurador-Geral do Estado, e seu substituto, devem, necessariamente, ser escolhidos dentre membros da carreira. 5. Viola o art. 37, incisos II e V, norma que cria cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, o qual não possua o caráter de assessoramento, chefia ou direção. Precedentes. Inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados em relação aos cargos de Subprocurador-Geral do Estado e de Procurador de Estado Chefe. 6. Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 2.862, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2009 – grifo nosso)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. RESTRIÇÃO DO PODER DO CHEFE DO EXECUTIVO. PRERROGATIVAS AOS PROCURADORES DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. A Constituição do Estado do Mato Grosso, ao condicionar a destituição do Procurador-Geral do Estado à autorização da Assembléia Legislativa, ofende o disposto no art. 84, XXV e art. 131, § 1º da CF/88. Compete ao Chefe do Executivo dispor sobre as matérias exclusivas de sua iniciativa, não podendo tal prerrogativa ser estendida ao Procurador-Geral do Estado. A Constituição Estadual não pode impedir que o Chefe do Poder Executivo interfira na atuação dos Procuradores do Estado, seus subordinados hierárquicos. É inconstitucional norma que atribui à Procuradoria-Geral do Estado autonomia funcional e administrativa, dado o princípio da hierarquia que informa a atuação dos servidores da Administração Pública. O cargo de Procurador Geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, que pode escolher o Procurador Geral entre membros da carreira ou não. Precedentes. A garantia da inamovibilidade é conferida pela Constituição Federal apenas aos Magistrados, aos membros do Ministério Público e aos membros da Defensoria Pública, não podendo ser estendida aos Procuradores do Estado. Em síntese, a autonomia conferida aos Estados pelo art. 25, caput da Constituição Federal não tem o condão de afastar as normas constitucionais de observância obrigatória. Precedentes. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 291, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 10/9/2010 – grifo nosso)
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado o acórdão quanto a esse específico aspecto.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a restaurar o primeiro acórdão proferido pelo TJSP, desconsiderando-se a inconstitucionalidade afirmada no julgamento dos embargos de declaração.
    Publique-se.